Tribunal: TJMT
Processo: 0014782-83.2012.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014782-83.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO ALONSO BARBOSA - CPF: 732.753.951-49 (APELADO), S. A. S. (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL [DUAS VEZES] -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO -
DESCONHECIMENTO DO APELANTE SOBRE A IDADE DA VÍTIMA - PALAVRA DA VÍTIMA -

APARÊNCIA DE MAIOR IDADE PELA COMPLEIÇÃO FÍSICA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - CONTRADIÇÕES ENTRE OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, GENITORA E TESTEMUNHAS - INCERTEZA SOBRE O CONSENTIMENTO DA RELAÇÃO SEXUAL - SENTENÇA INTEGRADA - JULGADOS DO TJMT - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

“Por mais que tenha ficado comprovado nos autos que eles foram para o motel e mantiveram relações sexuais, há dúvidas se réu e vítima se conheciam; se ela realmente foi ameaçada para entrar no veículo e bem assim para consumação do ato; se uma terceira pessoa a viu entrando no veículo sob alguma ameaça; se trocaram mensagens e, ainda, se os fatos ocorreram de comum acordo das partes, dúvidas estas para além do razoável, não permitindo um édito condenatório, pena de ofensa ao princípio do in dúbio pro reo”
. E mais,
“não há prova nos autos ou mesmo elementos indiciários que permitam concluir que o réu soubesse a verdadeira idade da vítima [...] resta evidenciado e “error aetatis” ou erro de tipo, o qual, [...] exclui o dolo e afasta a tipicidade da conduta.”

(
Excerto da sentença -
ID 150210357).

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(TJMT, AP NU 0014936-96.2015.8.11.0042)

“
Conquanto as provas dos autos sejam fartas, confirmando que houve a prática de atos libidinosos e conjunção carnal com adolescente, não se sustenta a condenação nos moldes trazidos na denúncia [...] pois não ficou devidamente comprovado que o acusado tinha conhecimento da real idade da menor. Impõe-se a absolvição quando o indivíduo pratica a ação típica incorrendo, contudo, em erro sobre circunstância elementar, concernente à idade da vítima, de modo que o error aetatis afasta o dolo e consequentemente a adequação típica da conduta
.”
(TJMT, AP N.U 0004361-80.2016.8.11.0046)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0014782-83.2012.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S):

RICARDO ALONSO BARBOSA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U 0014782-83.2012.8.11.0042), que absolveu RICARDO ALONSO BARBOSA de estupro de vulnerável [duas vezes], em concurso material - art. 217-A,
caput
, c/c art. 69, ambos do CP - (fls. 483/496-ID 150210357).

A 27ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Pede o provimento para o apelado seja condenado (fls. 512/539-ID 150210360).

RICARDO ALONSO BARBOSA pugna pelo desprovimento (fls. 555/566-ID 150210363).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ACOLHIMENTO. OS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL PERMITEM EXTRAIR GRAU DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVA. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COERENTES DA VÍTIMA, RESPALDADAS PELAS DEMAIS PROVAS, NO SENTIDO DE QUE HOUVE A PRÁTICA DA CONJUNÇÃO CARNAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO SOBRE A ELEMENTAR DO TIPO PENAL. RÉU TINHA PLENO CONHECIMENTO ACERCA DA IDADE DA ADOLESCENTE. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - fls. 573/581-ID 156140182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 16 de agosto de 2012, entre as 20:20 e 21:10 horas, no quarto n° 10 do Motel Exótico, situado no bairro Ouro Fino, nesta urbe e Comarca, o denunciado RICARDO ALONSO teve conjunção carnal com a vítima Samara Assumpção de Souza, adolescente de 13 anos de idade - cópia da carteira de identidade acostada nas fls. 52 -, porque penetrou-lhe a vagina com seu pênis e em concurso material, ele praticou outro ato libidinoso com a mesma ofendida, consistente em sexo oral, isto é, pênis-boca. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL requer a Vossa Excelência: [...] a condenação do denunciado RICARDO ALONSO, nas penas do art. 217-A, caput (02 vezes) c/c art. 69, ambos do Código Penal c/c Lei n° 8.072/90. [...]”
(Fânia H O Amorim, promotora de Justiça - fls. 14/20-ID 150211722).

O Juízo singular absolveu o apelado por entender que há dúvidas de que
“fatos ocorreram de comum acordo das partes”
e
“erro de tipo, pelo desconhecimento do autor do delito quanto à verdadeira idade da vítima”

(Jurandir Florêncio de Castilho Júnior
, juiz de Direito - fls. 483/496-ID 150210357).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Luiz Marcelo da Silva, policial militar (fls. 102/103), Herivelton Gomes de Oliveira, policial militar (fls. 104/105), Samara Assumpção de Souza, vítima (fls. 107/108) e Rosália Pinto Assumpção de Souza, genitora da vítima (fls. 139/140), e o interrogatório do apelado RICARDO ALONSO BARBOSA (fls. 109/111).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima Samara Assumpção de Souza; a genitora da vítima, Rosália Pinto Assumpção de Souza; as testemunhas Valderson Ferreira de Carvalho, Mariana Sampaio, Thales Soares, Rodrigo Sampaio Siqueira e Alexandre Gomes, assim como interrogado o apelado (Relatório de Mídias – IDs 150210336 e 150210303).

Dito isso, vejamos.

O apelado RICARDO ALONSO BARBOSA [26 anos de idade] e a vítima Samara Assumpção de Souza [de 13 anos de idade] se conheciam em razão dele frequentar a casa de alguns amigos que residem no mesmo bairro que ela [vítima];

O ato sexual [penetração vaginal e sexo oral] e o local onde ocorreram [
“Motel Exótico, situado no bairro Ouro Fino”
] foram descritos pela vítima e confirmados pelo apelado, tanto em sede policial quanto em Juízo (fls. 107/108 e Relatório de Mídias - ID 150210303).

A escusa do apelado no sentido de que desconhecia a idade de Samara Assumpção de Souza [13 anos] foi confirmada pela própria ofendida, ao asseverar que ele
“não tinha como saber sua verdadeira idade”
, por não ter revelado (Relatório de Mídias - ID 150210303).

O desconhecimento do apelado [quanto a idade da vítima] está demonstrado, ainda, pelos depoimentos das testemunhas Alexandre Gomes, Valderson Ferreira de Carvalho e Mariana Sampaio, segundo as quais a vítima aparentava ter
“uns 16 (dezesseis) anos, devido a compleição física”
(Relatório de Mídias - ID 150210336).

Noutro giro, identificam-se diversas contradições entre os depoimentos da vítima, na Delegacia de Polícia e na instrução processual, bem como entre os depoimentos da ofendida, de sua genitora e de testemunhas em relação à questões periféricas anteriores e posteriores à relação sexual, nos seguintes pontos: 1) troca de mensagens/ligações e encontros antecedentes ao fato, entre a vítima e o apelado; 2) entrada espontânea no veículo do apelado ou empurrada por ele após ameaça com canivete; 3) fato revelado à genitora pela vítima ou por terceira pessoa [não identificada] que a viu entrando no veículo; 4) ofendida que verbalizou apenas
“que não queria”
praticar sexo ou que
“gritou por socorro”
; 5) registro de boletim de ocorrência, pela genitora da vítima, do desaparecimento da vítima ou apenas do abuso sexual; e 6) inexistência de culto religioso e/ou célula no dia/horário do fato, cujas circunstâncias ensejam dúvida sobre a consensualidade ou não da relação sexual.

Ao caso, integra-se o raciocínio exposto pelo Juízo singular como fundamento para decidir, em razão da precisa análise probatória,
in verbis
:

“De início, é mister salientar que não pairam dúvidas acerca do fato de a vítima e o denunciado terem se relacionado sexualmente, trocando beijos e carícias, mantendo, inclusive, relação sexual, afirmações que são corroboradas pelas declarações da própria ofendida nas duas fases processuais e das testemunhas inquiridas; do laudo pericial e da confissão do próprio réu, como podemos ver a seguir. [...]

Observa-se neste primeiro momento, que há contradições nos depoimentos da vítima e sua genitora, apresentando, inclusive, dois elementos importantes, um canivete que, em tese, o acusado teria utilizado para ameaçar a vítima a entrar no veículo, e, o amigo da infante que, supostamente a teria visto entrando forçadamente no carro.

Ao registrar o boletim de ocorrência a genitora da vítima narrou que sua filha chegou em casa e lhe disse que quando estava indo para a igreja o denunciado começou a lhe telefonar insistentemente convidando-a para dar uma volta de carro com ele e, ao entrar no veículo, ele ficou circulando pela cidade até que entrou no Motel Exótico, quarto número 10, onde manteve relação sexual com ela, com uso de preservativo, tendo ele a deixado próximo ao Colégio Dione Augusta, fatos esses que foram confirmados pela infante em seu depoimento prestado na fase inquisitiva, inclusive, detalhou os fatos, dizendo que se encontrou com ele por volta das 20 horas e que quando chegaram ao motel, pressentindo as intenções dele, disse que não queria fazer nada, mas ele insistiu dizendo que não iria doer nada e começou a tirar a roupa dela e a dele, fazendo sexo vaginal e oral, com o uso de preservativo. Disse também que não sabe como ele conseguiu seu número de telefone, acreditando que possa ter conseguido com algumas pessoas do bairro.

Contudo, em juízo, a vítima apresentou-se um tanto quanto nervosa, acrescentando duas situações de suma importância para elucidação do fato, dizendo que na época tinha 12 (doze) para 13 (treze) anos de idade e estava em uma rua escura a caminho da igreja, quando foi abordada pelo denunciado, tendo ele a obrigado entrar no carro com um canivete em mãos, jogando-a no veículo, oportunidade em que começou a gritar e um amigo seu, chamado Renan, que mora na rua em que estava, visualizou toda a situação, contando para sua genitora, a qual, de posse dessa informação foi até à delegacia registrar o seu desaparecimento.

Disse também que mesmo gritando por ajuda foi levada até um motel, que o proprietário era amigo do Ricardo, onde lá ele começou a lhe apertar e lhe abusou sexualmente, aduzindo que em nenhum momento quis ter relação sexual com ele. Afirmou que foi deixada em um local próximo ao motel e de lá foi imediatamente para sua casa e revelou o abuso para sua genitora que acionou a polícia militar e foram até a residência dele, onde ele foi preso em flagrante.

Narrou também que ele não era uma pessoa desconhecida, o conhecia do bairro porque ele já vinha lhe assediando há alguns dias tanto que já havia relatado esses assédios para sua genitora. Declarou também que apesar de conhecê-lo do bairro não mantinham nenhum tipo de contato, não havendo como ele saber sua verdadeira idade, tampouco mentir sua idade para ele, negando inclusive que tenha se encontrado com ele dias antes dessa denúncia e que tenha tido qualquer outro tipo de contato com ele. Afirmou ainda que ele não tinha seu telefone de contato e que apenas tinham alguns amigos próximos, como Mariana e Tales e que após dois meses da ocorrência do fato se mudaram do bairro, reafirmando novamente que não tinha nenhum tipo de contato com ele.

Como visto, existem algumas contradições entre os depoimentos da vítima e sua genitora que, apesar de ela ter confirmado a ocorrência do fato e que foi avisada por uma terceira pessoa que ela teria sido forçada para entrar no veículo, quando questionada se sua filha tinha algum tipo de contato com o acusado, respondeu afirmativamente, inclusive, que chegou a ver mensagens dele no celular dela, declarando que ele a assediava há algum tempo, tanto que

chegou a quebrar o chip do celular dela para não manterem mais contato, mas mesmo assim, ele conseguiu o novo número e voltou a importuná-la, mas ela nunca respondeu as investidas dele.

Disse também que ela não lhe contou nada sobre ter sido ameaçada com um canivete para entrar no veículo, apenas que foi obrigada a manter relação sexual com ele. Afirmou também que ele sempre soube a idade dela porque a conhecia do bairro e frequentava a casa de amigos que ficavam próximas a sua casa.

Os policiais ouvidos em juízo afirmaram que elas chegaram à delegacia para relatar o crime de estupro, não se recordando delas terem relatado algo sobre um canivete e que uma terceira pessoa teria visto a menor entrar forçadamente dentro do carro, dizendo que se isso tivesse chegado ao conhecimento deles naquela data, teriam informado em seus depoimentos inquisitoriais, porém, nenhum dos dois relatou essas afirmações feitas por elas em suas declarações, inclusive, que a mãe da vítima somente foi uma vez na base da polícia militar, não tendo ido anteriormente informar o desaparecimento da menor.

Mais a mais, a vítima justificou que não contou sobre a ameaça com o canivete na fase inquisitiva e sobre seu amigo Renan tê-la visto entrar forçadamente dentro do carro porque estava muito nervosa e estavam lhe fazendo muitas perguntas, porém, causa estranheza o fato de ela ter revelado na fase inquisitiva o número exato do quarto do motel e não se recordar que foi forçada a entrar no carro mediante ameaça com o uso de um canivete. E mais, em juízo, ao mesmo tempo me que afirmou não conhecer o acusado, mencionou que ele a levou para o motel de um amigo dele.

Estranhamente, a genitora da infante justificou que não afirmou anteriormente que foi avisada que sua filha entrou em um carro aparentemente forçada porque a pessoa que viu toda a situação pediu para não mencionar o nome dele com medo de sofrer alguma represália por parte do acusado. Porém, não conseguiu mencionar o nome dessa suposta testemunha, impossibilitando que ela fosse ouvida em juízo e confirmasse a versão apresentada por ela.

Ademais, a vítima e sua genitora afirmaram que o réu abordou a vítima quando ela estava indo para igreja, por volta das 20 horas, fato este confessado por ele, contudo, as testemunhas que defesa Rodrigo e Mariana que também participavam dos eventos da igreja afirmaram que os cultos e as células começavam por volta das 18 horas ou 19 horas, nunca às 20 horas, que nesse horário ou estava acontecendo o culto ou já havia encerrado, inclusive, que os cultos aconteciam as terças, sábados e domingos e, de acordo com os autos, o fato teria acontecido no dia 16 de agosto de 2012, quinta-feira, dia esse que não tinha culto, tampouco célula, indo de encontro com os depoimentos delas.

Valdeson, proprietário de uma lanchonete no bairro, disse que chegou a ver os dois, vítima e réu, conversando em seu estabelecimento algumas vezes, mas não soube dizer como ele conseguiu o contato telefônico dela, tampouco se trocavam mensagens, contrariando totalmente a versão da vítima de que não conversava com o acusado e que não tenha tido nenhum tipo de contato com ele.

Diante disso, levanta-se dúvida acerca das declarações da vítima de que teria sido forçada a entrar no veículo e, ainda, de ter sido obrigada a manter relação sexual com o acusado.

Apesar dessas incongruências encontradas nos depoimentos da vítima e testemunhas, essas mesmas provas demonstram seguramente que o acusado e a vítima, no dia 16 de agosto de 2012, se encontraram nas proximidades da escola Dione Augusta e de lá se encaminharam até o Motel Exótico, quarto número 10, onde tiveram relação sexual, fato este confessado pelo próprio acusado.

Contudo, em seu interrogatório o réu declarou que tudo aconteceu de forma consentida de ambas as partes, inclusive, afirmou que dias antes se encontrou com a vítima e trocaram beijos, onde ambos decidiram que na próxima oportunidade iriam para um local mais tranquilo, cujo segundo encontro foi marcado pelas mensagens que trocaram por telefone. Disse também que conhecia a vítima Samara do bairro e em todas as oportunidades nas quais conversaram, ela lhe disse que tinha 16 (dezesseis) anos de idade e, devido a compleição física acreditou que ela realmente tinha essa idade, vindo a saber a verdadeira idade - 13 (treze) anos - no dia em que foi preso em flagrante delito.

Afirmou que conversou com ela por telefone, cujo número foi passado pela própria Samara e marcaram de se encontrar pela primeira vez, encontro esse que aconteceu em uma das ruas do bairro, dentro do carro, embaixo de uma árvore, ocasião em que ela lhe disse novamente que tinha 16 (dezesseis) anos. Depois disso, Samara trocou o número de telefone, onde conseguiu o novo contato com a irmã dela e marcaram de se encontrarem pela segunda vez, combinando o horário das 20 horas para buscá-la em frente ao Colégio Dione Augusta, no Bairro CPA IV e de lá seguiram para o motel e mantiveram relação sexual, onde lá permaneceram por aproximadamente uma hora, inclusive, disse que pediu duas camisinhas e uma água mineral, fato este confirmado pelo recibo do estabelecimento, acostado no Id. 62380123, fl. 23.

Tal documento também aponta a informação de que eles realmente utilizaram o quarto número 10, com entrada registrada às 19:35 horas e saída às 21:01 horas, ou seja, permaneceram no local mais de uma hora e meia, fugindo totalmente do modus operandi dos crimes desta modalidade.

Declarou ainda que vítima estava com seu celular e que o aparelho tocava o tempo todo, chegando a ver que uma pessoa de nome de Gabriel ficava telefonando para ela. Afirmou que depois das relações sexuais a deixou no mesmo local no qual se encontraram e foi para sua casa e, passado algumas horas os policiais chegaram a sua residência e o prendeu.

Quando questionado em quais circunstâncias conheceu a infante, disse que no bairro mesmo, que tinham alguns amigos em comum, reafirmando novamente que não sabia a verdadeira idade dela e acredita que ninguém sabia, nem mesmo a amiga mais próxima, como a pessoa de Mariana, argumento este corroborado pela testemunha em seu depoimento em juízo. [...]

Mais a mais, as testemunhas Alexandre e Valderson, em seus depoimentos, afirmaram que a vítima tinha uma compleição física diferente da idade que ela realmente tinha, aparentando ter mais de 16 (dezesseis) anos de idade, depoimentos esses que corroboram a versão do réu. Além disso, todas as testemunhas foram uníssonas em afirmar que vítima e réu se conheciam do bairro e tinham amigos em comum, porém, nem mesmo a amiga mais próxima da vítima, Mariana, sabia a verdadeira idade dela. [...]

Diante disso, por mais que tenha ficado comprovado nos autos que eles foram para o motel e mantiveram relações sexuais, há dúvidas se réu e vítima se conheciam; se ela realmente foi ameaçada para entrar no veículo e bem assim para consumação do ato; se uma terceira pessoa a viu entrando no veículo sob alguma ameaça; se trocaram mensagens e, ainda, se os fatos ocorreram de comum acordo das partes, dúvidas estas para além do razoável, não permitindo um édito condenatório, pena de ofensa ao princípio do in dúbio pro reo.

Diante desse cenário probatório, não há como afastar por completo a tese defensiva de erro de tipo, pelo desconhecimento do autor do delito quanto à verdadeira idade da vítima, uma vez que além de ele afirmar que ela lhe informou ter 16 (dezesseis) anos, as testemunhas inquiridas não souberam declarar qual a idade que Samara tinha na época, afirmando as testemunhas Alexandre e Valderson que acreditavam que ela teria 16 (dezesseis) anos devido a compleição física e, Mariana, amiga mais próxima da vítima, não soube dizer a idade dela, ou seja, mesmo a conhecendo do bairro e se encontrando praticamente todas as semanas nos cultos e células da igreja, não conseguiu mensurar a idade dela na época. [...]

Assim, não há prova nos autos ou mesmo elementos indiciários que permitam concluir que o réu soubesse a verdadeira idade da vítima, ou que tivesse condições de descobrir que ela era menor de quatorze anos, pois, como demonstrado acima, a própria vítima declarou que não teria como o acusado saber sua verdadeira idade, fatos estes que fazem emergir dúvidas quanto ao conhecimento pelo réu da idade da vítima.

A idade da vítima é elementar do tipo penal cuja prática foi imputada ao denunciado, de modo que, se ele desconhecia o fato de que a ofendida era menor de 14 (quatorze) anos, resta evidenciado a ocorrência do denominado “error aetatis” ou erro de tipo, o qual, recaindo sobre elemento constitutivo do tipo legal, como se verifica “in casu”, exclui o dolo da conduta praticada pelo acusado, afastando a tipicidade da conduta, que, neste caso, não admite modalidade culposa, “ex vi” do art. 20, cabeça, do Código Penal.

Dessarte, uma vez afastada a tipicidade da conduta imputada ao acusado, sua absolvição se impõe.”

(
Jurandir Florêncio de Castilho Júnior
, juiz de Direito - fls. 483/496-ID 150210357).

Conclui-se que há provas de que o apelado desconhecia a idade da vítima, a caracterizar erro do tipo, assim como existe dúvida sobre o fato ter sido consentido ou não pela ofendida.

Não bastasse, a responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime.

Nessa linha, anotam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório.”
(AP NU 0014936-96.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 25.6.2019)

“
Conquanto as provas dos autos sejam fartas, confirmando que houve a prática de atos libidinosos e conjunção carnal com adolescente, não se sustenta a condenação nos moldes trazidos na denúncia [...] pois não ficou devidamente comprovado que o acusado tinha conhecimento da real idade da menor. Impõe-se a absolvição quando o indivíduo pratica a ação típica incorrendo, contudo, em erro sobre circunstância elementar, concernente à idade da vítima, de modo que o error aetatis afasta o dolo e consequentemente a adequação típica da conduta
.”
(AP N.U 0004361-80.2016.8.11.0046 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 28.7.2021)

Logo, impõe-se preservar a absolvição do apelado (CPP, art. 386, VI).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023